Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-59.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONHECIMENTO PARCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. QUITAÇÃO. HIPOTECA. GARANTIA ENTRE CONSTRUTORA E AGENTE FINANCEIRO. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIRO ADQUIRENTE. SÚMULA 308 DO STJ. PROTEÇÃO AO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA.
1. Em sede de apelação, não se conhece da alegação de ausência de requisitos para a concessão de tutela provisória, ante a ausência de interesse recursal, se não houve deferimento da alegada tutela na instância de origem.
2. Não cabe o reconhecimento de ilegitimidade passiva do banco beneficiário da hipoteca, se a pretensão da adquirente do imóvel é a declaração da ineficácia de hipoteca registrada em favor da instituição financeira e seu subsequente cancelamento.
3. Quitadas as obrigações pelo adquirente, impõe-se, como consequência lógica, reconhecer a ineficácia da hipoteca incidente sobre a unidade imobiliária, visto não mais possuir a construtora quaisquer direitos sobre o imóvel.
4. Na fixação dos honorários de sucumbência, o valor da causa deve ser utilizado como parâmetro quando não houver condenação em quantia, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido, nos termos do §2o, do artigo 85, do CPC.
5. Apelo do primeiro réu parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Apelo da autora conhecido e provido.